Tribunal: TRF3
Processo: 0002888-60.2017.4.03.6002
Órgão julgador: , vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que dava provimento à apelação ministerial também no que tange à fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, devendo ser estabelecido em 5 salários mínimos, considerando o dano decorrente do uso da máquina judiciária estatal.
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
184/283)

0002888-60.2017.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79686

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO. DOSIMETRIA DAS PENAS. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO.

1. Os recursos de ambos os réus foram apresentados fora do prazo legal. Não conhecimento.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida (1.063,7 kg de maconha) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.

3. Incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006.

4. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 inaplicável, quer porque um dos réus é reincidente, quer porque o modus operandi denota tratar-se de crime praticado por organização criminosa.

5. Não há como mensurar o dano causado pelo tráfico de drogas, ainda mais porque o bem jurídico tutelado é a saúde pública, cujo sujeito é indeterminado, como ressaltou a Procuradoria Regional da República. Além disso, como destacado, não há fundamento para que esse valor mínimo de indenização seja estipulado a partir de um valor que seria obtido com a venda da droga. Mais que isso, no caso, a fixação de um valor elevado, como pretendido pelo MPF, seria inócuo e inexequível, considerada a situação econômica dos réus, já verificada por ocasião da dosimetria da pena.

6. Apelações das defesas não conhecidas. Apelação da acusação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NÃO CONHECER DAS APELAÇÕES das defesas e fixar as penas definitivamente em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa para JEAN CARLOS DA SILVA, e em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para CARLOS VON SCHARTE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação, apenas para majorar as penas-base, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que dava provimento à apelação ministerial também no que tange à fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, devendo ser estabelecido em 5 salários mínimos, considerando o dano decorrente do uso da máquina judiciária estatal.